Tribunal: STF
Processo: ARE 1484545
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora interessado, mediante acórdão (eDOC 42, p. 1-12) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA DO AGRAVADO. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’ (HC n. 598.051/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021). 



    3. Na hipótese, o consentimento do Agravado para o ingresso dos policiais militares em sua residência derivou de uma busca pessoal ilegal, pois foi interpelado pela equipe de agentes em virtude de uma ‘atitude que lhes pareceu suspeita, tendo em vista que se mostrou bastante nervoso com a aproximação da viatura’. Ausentes, portanto, as exigidas fundadas razões para a abordagem. Dessarte, a prova oral colhida neste caso – o consentimento do Agravado –, por si só, não legitima o ingresso dos militares no domicílio em comento, pois, em conformidade com o acórdão da apelação, derivou de uma abordagem ilegal ao Suspeito. 



    4. Agravo regimental ministerial desprovido.” (eDOC 42, p. 3) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SP (eDOC 49, p. 1-21), no qual se alega violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 59, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 65, p. 1-15).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do referido acórdão contra o qual foi interposto o RE:



    “(...)



    Preliminarmente, observo que o ora Agravante se insurge, tão somente, contra parte da decisão impugnada, concernente ao reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da incursão policial no domicílio do Agravado. 



    Dessarte, a análise do presente recurso se circunscreve a esse objeto, tornando-se, portanto, incontroversa a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares no Agravado. 



    Nos termos do art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República, ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. 



    A jurisprudência firmada inicialmente nas Cortes de Vértice, reverberada nos Tribunais locais, era no sentido de que os agentes policiais podiam ingressar em domicílio, sem autorização judicial, em hipóteses de flagrante delito, sem ressalvas. 



    No caso de crimes permanentes – aqueles cuja consumação protrai-se no tempo, entendia-se haver hipótese de exceção à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5.º da Constituição da República. 



    Em julgado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, de Relatoria da Exma. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, sinalizou-se a insuficiência dessa intelecção dominante, pois afirmou-se que, ‘[a]inda que seja incontroverso que nos delitos permanentes, como o de tráfico ilícito de drogas, o estado de flagrância se protraia ao longo do tempo, não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio’ (DJe 03/09/2015).



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, em que apreciou o Tema n. 280 do regime da repercussão geral, firmou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’, conforme se extrai do voto vogal do Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI.



    (...)



    Para o caso concreto, entendo relevante destacar o ‘tópico 4’ do acórdão supramencionado: ‘As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’. 



    Do trecho evidenciado, resta claro que as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio do Investigado não podem derivar de simples desconfiança policial em razão de uma simples suspeita.



    (...)



    Vê-se, de imediato, que a prova oral colhida neste caso – o consentimento do Agravado –, por si só, não legitima o ingresso dos militares no domicílio em comento, pois, em conformidade com o acórdão da apelação, derivou de uma abordagem ilegal ao Suspeito (busca pessoal), pois foi abordado pela equipe de policiais diante de uma ‘atitude que lhes pareceu suspeita, tendo em vista que se mostrou bastante nervoso com a aproximação da viatura’.



    (...)



    Assim, conclui-se pela inexistência de demonstração das exigidas fundadas razões para o ingresso dos policiais militares no domicílio do Agravado, o que acaba por determinar o reconhecimento da ilegalidade das diligências policiais, devendo ser reconhecida a nulidade das provas obtidas e de todas as delas decorrentes, nos termos do art. 157, § 1.º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental no habeas corpus.” (eDOC 42, p. 5-12; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente